Tribunal: TJSP
Processo: 1520910-08.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo – Artigo 157, § 2o-A, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea h, ambos do Código Penal e no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal - Absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de roubo majorado – Acolhimento – A despeito do entendimento de que para a

Ementa:
Roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo – Artigo 157, § 2o-A, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea h, ambos do Código Penal e no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal - Absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de roubo majorado – Acolhimento – A despeito do entendimento de que para a configuração do delito de porte ilegal de arma de fogo não se exige resultado naturalístico, já que se trata de crime de perigo abstrato e de mera conduta, que se aperfeiçoa com a conduta típica, é certo que, no caso em apreço, a arma de fogo apreendida em poder do recorrente foi usada como meio para a subtração, tanto que ele foi preso em flagrante logo após o delito em comento, de modo que o crime de porte ilegal de arma restou absorvido pelo delito de roubo – Reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea – Já reconhecida e aplicada na r. sentença - Fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena – Inadequado – Quantum da pena do apelante superior a 08 anos de reclusão – Disposição do artigo 33, § 2o, alínea a, do Código Penal – Autoria e materialidade comprovadas – robusto conjunto probatório - Pena reduzida e regime mantido – Recurso parcialmente provido.